Tribunal: TJMT
Processo: 0000964-29.2015.8.11.0052
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000964-29.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JULIANA BELCHIOR - CPF: 035.556.801-29 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA - CPF: 860.707.381-87 (ADVOGADO), VALDNEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 053.338.091-00 (APELANTE), DIOGO ASSIS DE SOUZA - CPF: 061.276.411-79 (APELANTE), GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO - CPF: 051.024.221-97 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), DIOGO ASSIS DE SOUZA - CPF: 061.276.411-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR SUSCITADA POR UM DOS RÉUS PARA DECLARAR NULOS TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, TORNANDO PREJUDICADO O MÉRITO DOS APELOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA OU DEFEITO NAS MÍDIAS DIGITAIS CONTENDO PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, COM DETERMINAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA INSTRUÇÃO. APELOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por três réus condenados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e corrupção de menor, em que pleiteiam em uníssono a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o redimensionamento das penas impostas. Alegada também por um dos apelantes a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão da ausência ou deficiência das mídias digitais contendo as provas orais colhidas em juízo, e pelos demais corréus a nulidade da sentença por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da individualização da pena.

II. Questões em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (
i
) se a ausência ou defeito nas mídias digitais inviabilizou o pleno exercício do direito de defesa e ao duplo grau de jurisdição; (
ii
) se em se tratando de concurso de crimes, é possível que a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP ocorra uma única vez, ou a falta de individualização para cada um dos delitos implica em nulidade por ausência de fundamentação; (
iii
) se os autos carecem de provas robustas das autorias delitivas atribuídas aos apelantes; (
iv
) se estão presentes os requisitos para incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 em relação ao crime de tráfico de drogas, e; (
v
) se é possível excluir a pena de multa em razão de hipossuficiência financeira, e ainda substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

3. A

inexistência ou ininteligibilidade das gravações dos depoimentos colhidos em juízo impossibilita a revisão da sentença penal condenatória, configurando cerceamento de defesa e violando aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição, sendo evidente o prejuízo justamente porque impede o exercício pleno da defesa técnica e compromete a atividade jurisdicional revisora.

4. O extravio ou defeito nas mídias digitais contendo prova oral essencial à formação do convencimento judicial acarreta a nulidade absoluta do processo desde a audiência de instrução, ensejando a renovação do ato.

IV. Dispositivo e tese

5.

Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Declarada a nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para renovação da instrução. Recursos prejudicados.

Teses de julgamento:
"1. A ausência ou defeito nas mídias digitais contendo a prova oral produzida sob o crivo do contraditório compromete o pleno exercício da defesa e o duplo grau de jurisdição, caracterizando nulidade absoluta do processo. 2. A nulidade por cerceamento de defesa impõe a anulação da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes, com retorno dos autos à origem para repetição do ato."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 564, IV, e 475; Lei n. 11.419/2006, art. 12, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 523; TJMT, AP 0015353-88.2011.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 09/05/2023; AP 1012085-77.2021.8.11.0003, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2022; AP 0004420-78.2009.8.11.0025, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 29/01/2020.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JULIANA BELCHIOR

APELANTE(S):

VALDNEI APARECIDO DA SILVA

APELANTE(S):

GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JULIANA BELCHIOR
,
VALDNEI APARECIDO DA SILVA
e
GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT nos autos da ação penal n.º

0000964-29.2015.811.0052, que os
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos

artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06
, bem como no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, sendo identicamente apenados com
9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 1.320 (um mil, trezentos e vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais autônomas – mas idênticas, disponíveis, respectivamente, no ID 162036789 e no ID 162036790,
JULIANA BELCHIOR
e
VALDNEI APARECIDO DA SILVA
, representados processualmente pelo mesmo defensor constituído, suscitam a
preliminar
de
nulidade absoluta da sentença
no que toca à
dosimetria da pena
, por falta de fundamentação e ofensa ao princípio da individualização da pena, pois, apesar de reconhecido o concurso de crimes, a MM.ª juíza
a quo
promoveu uma análise única das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

No mérito, formulam
pleito absolutório
em relação a
todos os crimes
, sob os vieses da
falta de prova judicial suficiente
para sustentar o desfecho condenatório (
tráfico de drogas
);
ausência de provas

do vínculo estável e permanente
entre os agentes delitivos (
associação para o narcotráfico
) e
insuficiência de provas
do envolvimento dos apelantes com a cooptação do adolescente para as práticas criminosas (
corrupção de menor
), e finalizam defendendo que nada existe nos autos a comprovar que se dedicam a atividades ilícitas, pelo que postulam a incidência na fração máxima redutora da
especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
quanto ao crime de
tráfico de drogas
, com consequente reajuste das penas impostas, suas substituições por sanções restritivas de direitos e o abrandamento dos respectivos regimes iniciais de cumprimento.

Oportunizadas as contrarrazões ao Ministério Público Estadual, deixou de fazê-lo naquele momento para aguardar as razões recursais do corréu GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO, que pugnou pela apresentação em segundo grau (ID 162036793).

Nesta superior instância, a i. defesa do réu GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO foi intimada para apresentar as razões de apelação, contudo, informou nos autos o óbice consistente na ausência das mídias digitais relativas à prova oral colhida em juízo (ID 164454169), diante do que houve a conversão do julgamento em diligência para requisitar ao juízo
a quo
os respectivos arquivos audiovisuais, que foram efetivamente anexados aos autos, consoante se vê do ID 179441051 e seguintes.

Realizada, então, nova intimação da defesa do sobredito denunciado, este reiterou a impossibilidade de cumprir seu mister frente à ausência do depoimento em juízo de um dos policiais militares e aos defeitos nas mídias digitais correspondentes ao interrogatório judicial da corré Juliana Belchior e aos depoimentos de oito testemunhas, todos inaudíveis e/ou incompreensíveis, e requereu a reabertura da instrução para reinquirição da denunciada e das testemunhas (ID 180516199).

Na sequência, sobreveio manifestação do Ministério Público Estadual de primeira instância, anuindo com o requerimento defensivo, por entender que a falha constatada nas mídias prejudica a análise dos autos (ID 181810664).

Neste cenário, uma vez mais foi requisitada ao juízo de origem a juntada da íntegra audível das mídias digitais referentes à prova oral produzida sob o crivo do contraditório (ID 191335692), ao que sobreveio a notícia de que os arquivos disponíveis na Vara eram somente aqueles já angariados aos autos.

Instado novamente a apresentar razões de apelação, o réu
GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO
atendeu ao chamamento por meio do documento digital de ID 206027660, em que arguiu a
preliminar
de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa
, ante a
ausência ou deficiência das mídias digitais
, a inviabilizar o regular exercício da pretensão recursal.

De forma subsidiária, postulou genericamente a
absolvição

de todos os crimes por insuficiência de provas
, firme na assertiva de que a incompreensão ou impossibilidade de audição das mídias referentes à prova oral fragilizam o acervo probatório e tornam de rigor a desconstituição do édito condenatório com base no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, acrescentando, em arremate, que acaso em última análise ainda seja mantida a condenação, que se proceda à
aplicação da minorante do “tráfico privilegiado”
, à
exclusão da pena de multa
em razão da hipossuficiência financeira do acusado e à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em contrarrazões únicas vistas no ID 209152174, o Órgão Ministerial anui com a preliminar de cerceamento defesa, e requer seja
provido

o recurso de GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO
, com extensão dos efeitos aos demais réus, para que seja
decretada a nulidade processual a partir da audiência de instrução e julgamento
, com subsequente reabertura da instrução para reinterrogatório da ré Juliana Belchior e reinquirição das testemunhas Jurany Pereira dos Santos, Maria Celene Alves da Silva, Carlos Augusto do Prado Bock, Jessica Manea Alves da Cruz, Rosineide Domingues de Paula, Rorivaldo José Domingues de Paula, Diogo Jonnata Pereira Moura e Adilson Freitas de Arruda.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 210062163, opinou pelo
provimento
do recurso
nos moldes das contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR
DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DA MÍDIA DIGITAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Dessume-se dos autos que
JULIANA BELCHIOR
,
VALDNEI APARECIDO DA SILVA
e
GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO
foram denunciados e condenados pela prática, em concurso material, dos crimes previstos nos

artigos 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/06
, bem como no
artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
, porque,
previamente associados
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, inclusive com o
auxílio do adolescente
Diogo Jhonnata Pereira Moura, de 14 (quatorze) anos; no dia 29 de agosto de 2015, por volta das 16h30min, nas dependências das residências particulares situadas na Rua Irmã Santinha, s/n., região central, e na Rua A, casa 04, bairro Cohab Boa Esperança/Cohab 2, ambas na cidade de Salto do Céu/MT, comarca de Rio Branco/MT,
guardavam
e
tinham em depósito
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em
14 (quatorze) trouxinhas
–
10,78g
(dez gramas e setenta e oito centigramas)
de cocaína
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Inconformados, todos os réus apelaram pretendendo, ao fim e ao cabo, o afastamento de suas responsabilidades criminais ao argumento de que inexistem provas suficientes a sustentar o desfecho condenatório, e nesse contexto ainda suscitaram as preliminares de
nulidade do processo desde a audiência de instrução
, por
cerceamento de defesa
, diante de

problema técnico que impossibilita a audição e/ou a compreensão de grande parte dos arquivos audiovisuais correspondentes à prova oral, sendo que um deles inclusive se extraviou, caracterizando, assim, vício insanável; e
nulidade da dosimetria da pena
efetuada na sentença, por
falta de fundamentação
e
ofensa ao princípio da individualização da reprimenda
.

O acolhimento da primeira prefacial é patente e, inclusive, prejudica a análise da segunda preliminar, afinal, se anulado o processo desde a fase instrutória, cassada também está a sentença acoimada de nula na parte que toca ao cálculo dosimétrico.

Consoante relatado, restou incontroverso nos autos após sucessivas conversões do julgamento em diligência para requisitar ao juízo
a quo
que providenciasse a juntada da íntegra da prova oral produzida sob o crivo do contraditório; que as mídias digitais referentes ao interrogatório judicial da ré
Juliana Belchior
e aos depoimentos em juízo de quase todas as testemunhas, inclusive dos policiais que atuaram na ocorrência, provavelmente por falha humana ou do equipamento eletrônico, não tiveram seus conteúdos regularmente arquivados, estão completamente inaudíveis ou se encontram parcialmente incompreensíveis, sendo pacífico, de outro lado, o entendimento de que a perda da mídia com a gravação da prova oral produzida em juízo implica no reconhecimento de nulidade absoluta, visto que impede o pleno exercício do direito de defesa, assim como do duplo grau de jurisdição.

Isso porque é inegável que a ausência da mídia obsta a elaboração e a interposição correta de recurso, sendo imprescindível escutar as gravações para detalhar com mais precisão o conteúdo dos depoimentos de cada uma das partes, permitindo, assim, que sejam elaboradas as teses defensivas.

Não fosse o bastante, a inviabilização do acesso aos depoimentos colhidos na audiência de instrução, face a ausência do arquivo audiovisual correspondente ao depoimento de um dos policiais ou a dificuldade para audição e/ou compreensão das demais mídias relativas às declarações de outras testemunhas ou ao interrogatório de um dos réus; além de cercear o direito das partes, impede aos julgadores integrantes deste colegiado a regular análise da prova oral, pois, os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos acusados são substanciais para a plenitude do julgamento, que, então, não há como prosseguir, impondo-se, pois, desconstituir a sentença prolatada no feito e determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para que renove a audiência de instrução e julgamento.

Não se descuida que a sentença
in casu
faz uma referência concisa ao teor da prova oral, mas não a transcreve, e de todo modo, a defesa tem o direito de, a qualquer tempo, manusear e revisitar os elementos probatórios para buscar novos elementos de demonstração de sua tese, logo, a perda do registro de parte das mídias que continham depoimentos colhidos pelo juízo na audiência, configura cerceamento de defesa e eiva de nulidade o processo,
ex vi
STJ – HC 816024/SP, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior, Publicação no DJe/STJ n. 3636 de 18/05/2023.

Como já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal em voto da relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, “
em virtude do extravio da mídia onde constava toda a instrução processual, impõe-se o reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos demais atos subsequentes, porque a ausência do disco de armazenamento dos registros colhidos em juízo abre perigoso precedente para o arbítrio, na medida em que mitiga a limitação constitucionalmente imposta ao poder do Estado pelo princípio do devido processo legal, do qual, indubitavelmente, o contraditório e a ampla defesa são corolários
.” (TJ-MT - APR: 00153538820118110042, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2023).

Com efeito, a ausência de mídia ou a inacessibilidade do conteúdo dos atos instrutórios, em especial, no caso, parte do interrogatório da acusada
Juliana Belchior
e os depoimentos dos policiais que atuaram na ocorrência que resultou na prisão dos apelantes e na apreensão dos entorpecentes, cuja perda ou dificuldade para audição foram confirmadas pelo próprio juízo de origem, impede o exame dos pleitos formulados pelas Defesas em razões recursais, e a violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa implica a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada para tal fim, bem como dos atos processuais subsequentes, mesmo porque, o juízo
a quo
, como dito, admitiu a impossibilidade de recuperação dos registros audiovisuais, por questão técnica cujo motivo foge ao conhecimento das partes e desta Corte de Justiça, o que viola o art. 475 do CPP e o art. 12, §1º, da Lei n. 11.419/2006.

O prejuízo, aliás, é evidente, porquanto se subtraiu dos réus o direito de influenciar na formação do convencimento motivado do julgador, sem se descurar que a ausência do registro integral do interrogatório de um dos réus ainda impossibilita o exercício do duplo grau de jurisdição, na medida em que priva a instância revisora de acesso à autodefesa deste acusado, cerceando o direito de revisão plena do julgamento.

A modernização da Administração da Justiça passa pelo emprego das ferramentas tecnológicas, assim como a adoção da gravação das audiências e seu armazenamento em mídias digitais insere-se nas práticas atuais de modernização da documentação dos atos processuais, na perspectiva da virtualização do processo.

Todavia, se as mídias contendo as gravações dos depoimentos que fundamentam a sentença não estão integralmente disponíveis, não é possível aos apelantes manejar adequadamente recurso de apelação, porque inviabilizada a possibilidade de contrapor à sentença as provas mencionadas no próprio pronunciamento, assim como não é possível a este eg. Tribunal de Justiça julgar adequadamente as apelações interpostas e que almejam a absolvição justamente com base em tese de ausência de provas.

A Promotoria de Justiça de Rio Branco/MT e a Cúpula Ministerial opinam favoravelmente ao acolhimento da preliminar de nulidade, destacando que o extravio da mídia impossibilita o exercício pleno do contraditório e a devolução da matéria ao Tribunal e, com efeito, no processo penal, a ausência do registro eletrônico dos depoimentos de testemunhas e da íntegra do interrogatório de um dos réus deve ser equiparada à falta de defesa, com a consequente nulidade absoluta do processo, nos termos da Súmula 523 do STF (“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.”).

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ART. 302, CAPUT, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO –
POSTULADA A NULIDADE DESTE PROCESSO – EXTRAVIO DA MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE INSANÁVEL – ART. 564, III, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUÍZO INEQUÍVOCO À DEFESA DO APELANTE
– DECLARADA A NULIDADE DA REFERIDA ASSENTADA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES – RECURSO PROVIDO.

Certificado o extravio da mídia audiovisual em que deveria estar armazenado o conteúdo da audiência de instrução
e julgamento, torna-se
impossível o acesso e a análise da prova oral nela produzida, o que enseja a nulidade deste processo
, para possibilitar a renovação da referida solenidade e dos atos processuais subsequentes.

Recurso provido
.” (N.U 0015353-88.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)
.
Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS CONTENDO O MATERIAL PROBATÓRIO PRODUZIDO JUDICIALMENTE
, AS ALEGAÇÕES FINAIS E A SENTENÇA ORAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO – NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL – PRECEDENTES –
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO
– REFAZIMENTO DOS AUTOS A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.

A inexistência da mídia contendo a prova judicializada e o conteúdo da sentença, que foi prolatada oralmente na audiência, impõe a anulação do feito, com vistas ao refazimento do ato que não foi registrado
.” (N.U 1012085-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022). Negritei.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DA DEFESA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - ANÁLISE PREJUDICADA -
EXAME DA PROVA ORAL IMPOSSIBILITADO - MÍDIAS CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DANIFICADOS
- JUÍZO PRONUNCIANTE - ACUSAÇÃO E DEFESA NÃO DISPÕEM DE CÓPIAS DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DO RÉU -
ANULAÇÃO DA DECISÃO - VÍCIO INSANÁVEL
- RECURSO PREJUDICADO.

1.
A ausência de mídia contendo as gravações dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu durante a instrução processual, cuja perda foi confirmada pelo próprio juízo de origem, impede o exame do pleito formulado pela defesa.

2.
Nos termos do artigo 566, do Código de Processo Penal, é possível declarar-se a nulidade de ato processual que houver influído negativamente na busca da verdade real ou na decisão da causa.

3. Declarada a nulidade da decisão de pronúncia, fica prejudicado o recurso interposto.
” (N.U 0004420-78.2009.8.11.0025, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). Destaquei.

Sendo assim, diante da perda, violação, extravio ou ausência de boa parte da prova oral colhida em juízo e da impossibilidade de sanar tal vício, caracterizando omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato (art. 564, inc. IV, do CPP), e restando impossibilitada, por tal motivo, a revisão do julgamento pela via recursal, não me resta outra solução que não anular todos os atos processuais praticados a partir da audiência de instrução e julgamento.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em sintonia com a opinião ministerial,
acolho a preliminar de nulidade
suscitada pelo réu
GIVAGNER BELCHIOR PEDROSO
e declaro a
nulidade de todos os atos processuais
praticados na ação penal n.º

0000964-29.2015.811.0052 – Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT,
desde a(s) audiência(s) de instrução e julgamento realizada(s), inclusive
, e determino a renovação da instrução pelo juízo de origem,
não sem antes verificar se a pretensão punitiva estatal porventura não se encontra fulminada pela prescrição propriamente dita
.

Por conseguinte, julgo prejudicados os apelos interpostos pelos réus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025